Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703870-92.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: MAIA RODRIGUES EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Publicada a decisão homologatória do acordo firmado entre as partes, verifica-se erro material referente o processo diverso em que se requereu a extinção do feito segundo termo de acordo de ID 24000456. Logo, sanando o vício, onde se lê, na decisão de ID 24063925: “Nada a prover quanto ao processo no 0703870-92.2018.8.07.0007, que deverá ser objeto de requerimento naqueles autos.” Leia-se: “Nada a prover quanto ao processo no 0705557-07.2018.8.07.0007, que deverá ser objeto de requerimento naqueles autos.” Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora